Tribunal: TJBA
Processo: 0502750-87.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0502750-87.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS JOSE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONCURSO
PÚBLICO. CARGO. PROFESSOR. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ILEGALIDADE. SELEÇÃO SIMPLIFICADA. CARGO TEMPORÁRIO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA A CARACTERIZAR A PRETERIÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível e reexame necessário nº 0502750-87.2017.8.05.0039, de Camaçari, em que são partes, os litigantes acima enunciados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso

confirmando-se a sentença em
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões que se seguem.

Salvador, data registrada no sistema.